Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719807-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS LEITE APELADO: BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra a sentença que, em processo de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente não recolheu o preparo recursal, afirmando que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Contudo, não lhe foi deferida a referida benesse na origem nem houve pedido no recurso. Nesses termos, deverá a apelante efetuar e comprovar, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va